Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-49.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000555-49.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE), JOSINETE AVELINO DA SILVA - CPF: 644.841.904-78 (APELADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), CLAUDIANE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 029.827.881-28 (APELADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ELIEL MIGUEL DA SILVA - CPF: 046.532.371-58 (APELADO), JOSINETE AVELINO DA SILVA - CPF: 644.841.904-78 (APELANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), ELIEL MIGUEL DA SILVA - CPF: 046.532.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA APÓS O FALECIMENTO DE TITULAR DE SEGURO DE VIDA SOB ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO AOS LEGITIMADOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEMANDA A EX-ESPOSA DO FALECIDO E CONTRA SUA COMPANHEIRA À ÉPOCA DO PASSAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA INADMISSÃO DA PROVA APRESENTADA PELA EX-ESPOSA DE QUE SEMPRE FIGUROU COMO BENEFICIÁRIA DA APÓLICE – EQUÍVOCO NO COTEJO ANALÍTICO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ADMISSÃO PELA SEGURADORA, NA INICIAL, DE QUE O FALECIMENTO OCORREU APÓS O DIVÓRCIO E ADVENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, MAS ENQUANTO A EX-ESPOSA AINDA FIGURAVA COMO BENEFICIÁRIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À LEGITIMIDADE DA EX-ESPOSA PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela Seguradora em ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra a ex-esposa do falecido titular de seguro de vida e contra sua convivente à época do passamento se a própria petição inicial da afirma que a ex-esposa era beneficiária da apólice, pois, nessa hipótese, não existe “dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento” (Código Civil, art. 335, IV).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSINETE AVELINO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento
”

(Proc. no 0000555-49.2019.8.11.0008), ajuizada contra a apelante e também contra a apelada CLAUDIANE CORREIA DOS SANTOS por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., julgou procedente o pedido, definindo que, como não houve indicação do beneficiário da apólice do seguro de vida contratada por Genival Miguel da Silva, falecido em 04/02/2018, quando já divorciado da ré/apelante Josinete e já convivia em união estável com a corré Claudiane, posto que “
o Termo de Nomeação de Beneficiário da Apólice sob n. 11965, data de 19/09/2014
”, exibido pela ré/apelante “
não tem relação com o seguro objeto da lide, tratando de apólice totalmente diversa daquela juntada com a inicial pela parte autora
”, o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 122.467,38 deve observar a regra do art. 792 do Código Civil, ou seja, metade para a corré Claudiane, convivente à época do passamento, e o restante para o único herdeiro identificado, Sr. Eliel Miguel da Silva; assim, a r. sentença autorizou, após trânsito em julgado, “
o levantamento dos valores
” pela corré e pelo herdeiro, na proporção de “
50% para cada um, mediante alvará judicial, com seus acréscimos legais, objeto da consignação
” (cf. Id. no 146211669).

A ex-esposa/ré/apelante argui nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, pois “
teve ceifado seu direito de produção de prova documental
” pela falta de “
intimação da empresa SLC Agrícola S.A.
”, empregadora do falecido e estipulante da apólice de seguro de vida coletivo, “
para que emita declaração do ato falho, para fins de comprovar que a beneficiária do seguro é a ex-esposa, estabelecida pelo segurado na apólice do seguro de vida, nos termos da lei
” (sic – cf. Id. no 146211674 - Pág. 3).

Argumenta que a intimação da empresa seria “
indispensável para esclarecimento, a fim de corroborar a veracidade dos fatos
”, e robustecer ainda mais o conjunto probatório que já respalda sua assertiva de que “
o falecido deixou Termo de Nomeação e Declaração de Beneficiário, contudo, em tais documentos foi inserido erroneamente o número de registro do empregado constante na CTPS ao invés do número da apólice
” (sic – cf. Id. no 146211674 - Pág. 3).

Prossegue dizendo que “
houve um equívoco grosseiro por parte do colaborador do setor de RH da empresa empregadora
(...)
, que preencheu os formulários declaração de beneficiário e o termo de nomeação e entregou para o falecido assinar
”, pois, ao invés de indicar o número da apólice (no 9363933), como deveria ter feito, o funcionário inseriu “
de forma equivocada o número de registro (matricula) do empregado na empresa
” (no 11.965), o que pode ser comprovado pela cópia de sua CTPS, e enfatiza que a própria empresa informou nos autos que “
desde a contratação não houve alteração da beneficiária
”, nem mesmo após o divórcio (sic – cf. Id. no 146211674 - Pág. 7/10).

Pondera que, com o advento da união estável após o divórcio, o falecido incluiu a corré/apelada “
como dependente no plano de saúde
”, ou seja, “
mudou a beneficiaria do plano de saúde, mas não mudou o beneficiário do seguro de vida
”, justamente “
porque era de sua vontade que a
(ex-esposa)
, mãe de seu único filho, continuasse sendo sua beneficiaria do seguro
” (sic – cf. Id. no 146211674 - Pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença seja ela declarada “
beneficiária do seguro em questão, devidamente atualizados, com a consequente determinação da expedição de guia de levantamento do valor do prêmio
”, ou, então, para “
anulação da r. sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo
”, para que “
seja realizada intimação da empregadora SLC Agrícola S.A., para que a mesma manifeste acerca do preenchimento do Termo de Nomeação e da Declaração de Beneficiário
” (sic – cf. Id. no 146211674 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, a Seguradora/autora e a corré Claudiane Correia dos Santos refutam os argumentos recursais e rogam desprovimento do apelo (cf. Id. no 146211680 e 146211681, respectivamente).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O ponto nevrálgico da controvérsia é a existência ou não de indicação do beneficiário da apólice de seguro de vida coletivo contratada em favor de seus funcionários, entre eles o falecido
Genival Miguel da Silva,
pelas empresas integrantes da Fundação SLC junto à Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada (“
MetLife
”), para que se possa decidir sobre a aplicação ou não da regra do art. 792 do Código Civil, que prevê que, caso faltante a indicação “
ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Conforme a inicial, o segurado faleceu “
deixando como beneficiária sua ex-esposa Josinete Avelino da Silva, todavia, na data do falecimento do segurado, o mesmo estava divorciado da beneficiária desde 2017, e vivendo em convivência de união estável com a Sra. Claudiane Correia dos Santos, desde 08/2017
”, e a existência de dúvida sobre a beneficiária que justifica o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, de acordo com a Seguradora, existe porque “
a proposta do seguro foi preenchida em 19/09/2014, e houve alteração na vida do segurado/de cujus, em 2017, quando divorciou da beneficiária
” (cf. Id. no 146211660 - Pág. 4).

Extrai-se da própria inicial que não era sequer existente qualquer laivo de dúvida sobre quem é a beneficiária da apólice do seguro em relação ao falecido, pois a Seguradora afirma textualmente ser a ex-esposa e não informa que algum dia isso tenha sido modificado; aliás, a exordial aduz que “
houve alteração na vida do segurado
”, mas não na beneficiária da apólice.

De qualquer forma, ainda que verdadeiramente isso nem mesmo fosse necessário, já que, s.m.j., o caso era de indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação consignatória, porque não há “
dúvida que sobre quem deva legitimamente receber o pagamento
” (CPC, art. 547; CC, art. 335, IV), no interesse da demonstração de que é e sempre foi a única beneficiária da apólice em relação ao falecido, a ex-esposa/apelante apresentou cópia do “
Termo de Nomeação e/ou Alteração de Beneficiário
” assinado pelo falecido na data de 19/09/2014, onde ela consta como beneficiária (cf. Id. no 146211663 - Pág. 52/53), ao passo que a convivente/viúva, nas palavras da r. sentença, “
não reconheceu a validade de tal documento
”, dizendo que esse “
não corresponde à Apólice juntada nos autos pela parte autora
”, ou seja, pela Seguradora.

De fato, a apólice coletiva é identificada pelo no 93.63933, foi emitida pela Seguradora em 01/08/2012, com previsão de vigência por um ano e renovação automática, ressalvada hipótese de desinteresse, e de que, em relação aos funcionários contratados após a emissão da apólice, “
o início da vigência do risco será a partir da data de admissão na empresa
” (sic – cf. Id. no 146211660 - Pág. 14/29).

Especificamente em relação ao segurado, o documento exibido pela Seguradora informa vigência da apólice entre 01/09/2015 e 28/02/2018 (cf. Id. no 146211660 - Pág. 30/36).

A cópia da CTPS do falecido informa sua admissão na empresa Fazenda Paiaguás Empreendimentos Agrícola Ltda., vinculada ao Grupo SLC, estipulante, em 22/09/2014, sob matrícula no 11.965, mesma data e número de “
registro
” constantes da “
Declaração de Beneficiário
” exibida pela ex-esposa beneficiária (cf. Id. no 146211663 - Pág. 53).

O indevido acolhimento da tese da convivente/viúva pela r. sentença decorreu da equivocada admissão de que, por mencionarem o no 11.965, ao invés do número da apólice (no 93.63933), somente se poderia concluir que o “
Termo de Nomeação e/ou Alteração de Beneficiário
” e a “
Declaração de Beneficiário
” exibidos pela ex-esposa “
não têm relação com o seguro objeto da lide, tratando de apólice totalmente diversa, daquela juntada com a inicial, pela parte autora
” (cf. Id. no 146211669 - Pág. 5), assertiva que não se sustenta, seja porque perfeitamente explicável e compreensível a confusão entre os números, ou então porque todos os documentos são timbrados pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada, que além de dizer textualmente na inicial que a ex-esposa era beneficiária quando do passamento, nunca informou que o falecido tenha figurado como segurado em outra apólice coletiva por ela emitida.

E as datas de admissão do falecido na empresa estipulante, do início da vigência da apólice em relação a ele, e dos documentos apresentados pela ex-esposa afastam completamente qualquer dúvida reminiscente sobre quem verdadeiramente figurava como beneficiária do capital segurado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de consignação em pagamento, reconhecendo a ex-esposa/ré/apelante Josinete Avelino da Silva como única beneficiária do seguro de vida ao qual aderiu o falecido
Genival Miguel da Silva, vinculado à Apólice no
93.63933, emitida pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada (“
MetLife
”), onde figuram como estipulantes as empresas da Fundação SLC, anotando expressamente que, ante a improcedência do pedido, não cessam, “
para o depositante, os juros da dívida e os riscos
” (Código Civil, art. 337).

Considerando a modificação do desfecho decisório, condeno a Seguradora/autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais rateadas entre as apeladas, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, caso tenha sido concedido benefício da assistência judiciária gratuita em Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023